Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-87.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001154-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIUS JOSE WALHANUIK - CPF: 008.560.159-46 (ADVOGADO), 2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (AGRAVADO), ROVILHO BORTOLUZZI NETO - CPF: 051.397.309-52 (AGRAVANTE), MARCIUS JOSE WALHANUIK - CPF: 008.560.159-46 (AGRAVANTE), PEDRO CYRILO BORTOLUZZI - CPF: 434.465.159-68 (AGRAVANTE), MARIO GERALDO - CPF: 125.042.709-68 (AGRAVADO), CLAUDIO CEZAR VERTUAN - CPF: 799.612.589-91 (AGRAVADO), DIVA TREVISAN GERALDO - CPF: 481.401.719-72 (AGRAVADO), JANE GERALDO VERTUAN - CPF: 901.102.349-87 (AGRAVADO), CARLOS GAIKOSKI - CPF: 283.049.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENI DA SILVA GAIKOSKI - CPF: 914.496.189-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL FRUTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA –INCLUSÃO DOS TERCEIROS POSSUIDORES NO POLO PASSIVO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – COISA JULGADA MATERIAL QUE NÃO PODE BENEFICIAR OU PREJUDICAR TERCEIROS – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DEFESA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA – ARTIGO 674 DO CPC – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ocorrida a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel rural, com o restabelecimento do
status quo ante
, e uma vez operado o trânsito em julgado, é viável o cumprimento de sentença com base neste título executivo judicial, não obstando o pedido de reintegração de posse, por ser decorrência lógica do desfazimento contratual.

No entanto, em que pese o cumprimento do mandado reintegratório ocorrer de acordo com o que dispõe o artigo 808 do CPC, certo é que eventuais terceiros que atualmente estejam sob a área podem se defender mediante ação própria, de modo que inviável a inclusão no polo passivo nesse momento.

Até porque, os efeitos da coisa julgada material estão restritos aos litigantes que integraram a relação processual, não podendo beneficiar ou prejudica-los.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001154-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: ROVILHO BORTOLUZZI NETO, MARCIUS JOSÉ WALHANUIK e PEDRO CYRILO BORTOLUZZI

AGRAVADOS: MÁRIO GERALDO, CLÁUDIO CÉZAR VERTUAN, DIVA TREVISAN GERALDO e JANE GERALDO VERTUAN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROVILHO BORTOLUZZI NETO, MARCIUS JOSÉ WALHANUIK e PEDRO CYRILO BORTOLUZZI
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos de Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Registro de Escritura e Resolução Contratual c/c Perdas e Danos (Cumprimento de Sentença) n. 0001972-41.2010.8.11.0044
, ajuizada por
CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSKI em face de
MÁRIO GERALDO, CLÁUDIO CÉZAR VERTUAN, DIVA TREVISAN GERALDO e JANE GERALDO VERTUAN
, que decidiu:
“admito/determino a inclusão de Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi como terceiros interessados, devendo estes serem cadastradas no sistema Pje, atentando-se ao seu procurador constituído (Ref. 581522224)”,
bem como lhes determinou
“que procedam a restituição da área objeto da presente ação em favor de Mario Geraldo e Diva Trevisan Geraldo, ou a quem estes indicarem”
(sic).

Nas razões recursais coligidas no Id. 116238469, os agravantes sustentam que
“os autores agravados litisconsortes daquela ação, CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSKI, firmaram com os agravados MÁRIO GERALDO e DIVA TREVISAN GERALDO um contrato de compra e venda de imóvel matrícula nº 3610, acordando o pagamento no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ficando pendente de pagamento, apenas, o valor de R$ 58.130,00 (cinquenta e oito mil e cento e trinta reais), que seria pago no momento da transferência do domínio”
(sic).

Acrescentam que
“segundo os autores agravados litisconsortes da ação CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSKI, a área de terras adquiridas foi georreferenciada e certificada pelo INCRA, sendo, que, os agravados MARIO GERALDO e DIVA transferiram a referida área de terras para sua filha e genro, também ora agravados JANE e CLAUDIO, sem a anuência dos autores CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSK”
(sic).

Aduzem que
“sobreveio sentença de improcedência no dia 04/11/2019, onde o juízo “a quo” não acolheu o pedido dos autores agravados litisconsortes CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSKI, haja vista a existência de rescisão contratual antes do pagamento da última parcela do contrato existente entre as partes (pedido contraposto formulado pelos agravados MARIO GERALDO e DIVA TREVISAN GERALDO tudo conforme sentença dos autos em anexo). Os autores agravados litisconsortes interpuseram recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, porém não lograram êxito”
(sic).

Afirmam que
“no dia 01/03/2021 os agravados MARIO GERALDO, DIVA TREVISAN GERALDO, JANE GERALDO VERTUAN e CLAUDIO CESAR VERTUAN, deram início ao cumprimento de sentença, cobrando honorários de advogado; imissão na posse e inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença”
(sic).

Anotam que
“no dia 15/06/2021, os agravantes informaram para a autoridade “a quo” a impossibilidade de responderem pelos atos praticados pelos autores gravados litisconsortes da ação CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSKI, solicitando o indeferimento de qualquer pedido relativo aos agravantes que viessem atingir o direito de posse deles”
(sic).

Registram que
“sobre a manifestação voluntária dos agravantes a autoridade “a quo” nada decidiu naquele momento e nem oportunizou que os agravantes manifestassem sobre a petição, sendo surpreendido, agora, com a decisão ora agravada”
(sic).

Alegam que
“todo aquele que não atua no processo na condição de sujeito (parte) é considerado terceiro, e uma vez considerado terceiro, não integra o contraditório, não foi titular dos poderes, faculdades, ônus, deveres e sujeição próprios das partes”
(sic).

Discorrem que
“por não ser protagonista dos atos que precedem e preparam o julgamento final, o terceiro, à toda evidência, não pode sofrer efeitos da sentença de mérito e muito menos vincular a coisa julgada material”
(sic).

Asseveram que
“nos termos do artigo 506 (antigo 472) do Código de Processo Civil, que os limites subjetivos da coisa julgada material consistem na produção de efeitos apenas em relação aos integrantes na relação jurídico-processual em curso, de maneira que, em regra, terceiros não podem ser beneficiados ou prejudicados”
(sic).

Entendem que a MM. Juíza equivocou-se ao incluir os agravantes no polo passivo, na fase de cumprimento de sentença
“ao lado dos agravados litisconsortes CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSKI utilizando como fundamentação a aplicação por analogia do artigo 808 do Código de Processo Civil”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requerem seja concedido o efeito suspensivo em relação à decisão que incluiu os agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença,
“possibilitando os mesmos de manejarem a ação de embargos de terceiro e/ou a ação adequada para defender seu direito em relação aos embargados, suspendendo os efeitos da decisão, também, em relação a desocupação do imóvel”
(sic). Acrescentam que
“a liminar se faz necessário, também, para impedir a aplicação por analogia do artigo 808 do Código de Processo Civil, garantindo aos agravantes o direito de defesa de sua posse”
(sic).

No mérito, pugnam pelo integral provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 116329469.

O efeito suspensivo foi em parte por mim deferido em 10/02/2022, tão somente no que diz respeito a inclusão dos agravantes no polo passivo da ação n. 0001972-41.2010.8.11.0044 - cumprimento de sentença (Id. 117555495).

Contrarrazões ofertadas no Id. 120377972, onde, de forma sucinta, os agravados pedem a manutenção do
decisum.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os agravantes insurgem contra decisão da juíza de primeiro grau que nos autos de origem – cumprimento de sentença – determinou a inclusão dos recorrentes (terceiros) no polo passivo da relação processual, ordenando que, à semelhança dos requeridos, procedam a restituição da área objeto da presente ação em favor de Mario Geraldo e Diva Trevisan Geraldo, ou a quem estes indicarem
.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa à análise da questão vertida pelos agravantes:

“(...) Infere-se que, em julgamento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, a Colenda Turma Tribunal de Justiça concedeu parcial provimento para determinar o desfazimento contratual, com o retorno do status quo ante, garantindo a reintegração/imissão de posse dos demandados no imóvel objeto do contrato rescindido, bem como condenar os réus à restituição do montante comprovadamente pago pelos autores, autorizando-se a compensação de valores a título de arrendamento/aluguéis, desde a assinatura do contrato até a efetiva desocupação, em montante verificado em liquidação de sentença, mantendo-se os honorários na forma como fixados na origem (condenação dos requerentes ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa) (Ref. 52253294).

(...)

II – DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

O retorno ao estado anterior deve ser para ambas as partes, de maneira que os trilhos da justiça e do comando sentencial prevaleçam sem sombra de dúvidas e não haja privilégios ou vantagens desmedidas a ninguém, sendo dado a cada um o que é seu de direito, sob pena de verificar-se o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Aliás, nota-se que o título executivo judicial determinou a reintegração de posse aos demandados, não sobrevindo dela qualquer condição anterior para a perfectibilização do retorno ao status anterior, devendo ser esta imediatamente cumprida.

Outrossim, verifica-se dos autos que foi informado por Mario Geraldo e Outros que a posse da área foi cedida contratualmente aos terceiros Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi, conforme documentos de Ref. 54790119.

Apesar da insurgência dos terceiros para integrarem a lide, nota-se dos termos contratuais que estes aparentemente tinham ciência acerca da presente ação de modo que deve ser aplicada por analogia a disposição do artigo 808, do Código de Processo Civil, ao qual determina que:

“Art. 808. Alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la.”

Logo, independentemente de fatos alheios, dentre eles, eventual ocupação por terceiro, não há como suprimir o direito dos requeridos Mario Geraldo e Outros de serem reintegrados ao imóvel, que por serem proprietários do bem, por razão da rescisão contratual, tem o direito de exercer o seu direito de propriedade erga omnes, atingindo os autores Carlos Gaikoski e Lorini e até mesmo eventuais terceiros que detenham a posse de forma viciada.

Desta feita,
admito/determino
a inclusão de Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi como terceiros interessados, devendo estes serem cadastradas no sistema Pje, atentando-se ao seu procurador constituído (Ref. 581522224).

Sem prejuízo das determinações supra, em cumprimento ao que foi fixado pelo acórdão,
determino
a Carlos Gaikoski e Loreni da Silva Gaikoski, bem como aos terceiros interessados Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi que procedam a restituição da área objeto da presente ação em favor de Mario Geraldo e Diva Trevisan Geraldo, ou a quem estes indicarem.

Assim,
concedo
a Carlos Gaikoski, Loreni da Silva Gaikoski, Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi o prazo de 30 (trinta) dias para a restituição voluntária do imóvel, sob pena de ser determinada a expedição de mandado de reintegração de posse em seu desfavor.

Advirto aos requeridos Mario Geraldo, Clausio Cezar Vertuan, Diva Trevisan Geraldo e Jane Gedraldo Vertuan
, no entanto, que após a reintegração da posse, estes não poderão fazer alterações consubstanciais no imóvel, até a realização da perícia determinada pelo juízo, para que seja possibilitada a verificação de eventuais benfeitorias realizadas por Carlos Gaikoski e Loreni da Silva Gaikoski perante o imóvel. (...).”

(Id. 116238475) (destaques no original).

Da leitura, extrai-se que a inclusão dos ora agravantes no polo passiva da demanda está amparada, por analogia, no que dispõe o art. 808 do CPC, que estabelece que:
“Alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la”.

Todavia, em que pese referido disposto legal autorizar o cumprimento do mandado reintegratório contra terceiros, a decisão agravada, na forma posta, limita os meios de defesa daqueles que eventualmente estiverem na posse da área naquele momento, uma vez que poderiam se valer do que estabelecido no art. 674 do CPC, ou seja “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Até porque, consoante entendimento desta Câmara de Direito Privado, guardadas as peculiaridades de cada caso, é no sentido de que os efeitos da coisa julgada material estão restritos aos litigantes que integraram a relação processual, não podendo beneficiar ou prejudicar terceiros, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE FIADOR QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – COISA JULGADA MATERIAL QUE NÃO PODE BENEFICIAR OU PREJUDICAR TERCEIROS – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o fiador não foi citado para o processo de conhecimento (ação monitória), não integra a relação processual na condição de réu, razão por que não pode, portanto, ser incluído no polo passivo da execução da respectiva sentença. (Precedente: AI 138050/2013, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. em 14/04/2014).
Os efeitos da coisa julgada material estão restritos aos litigantes que integraram a relação processual, não podendo beneficiar ou prejudicar terceiros. Entendimento diverso representaria a imposição de condenação a quem não foi dada a oportunidade de se defender no processo, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
TJ-MT - AI: 10002844720198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019)

Já no que diz respeito ao pleito dos agravantes para que o mandado de reintegração de posse não seja cumprido, evidente que a atual fase dos autos na origem é de cumprimento de sentença já transitada em julgado, onde, quando do julgamento do RAC nº. 0001972-41.2010.8.11.0044, sob a minha relatoria, manejado pelos autores/agravados (Carlos Gaikoski e Loreni da Silva da Silva Gaikoski), determinou-se como consequência lógica do desfazimento contratual
“o retorno do status quo ante, garantindo a reintegração/imissão de posse dos demandados/apelados no imóvel objeto do contrato rescindido
”.

Por essa razão, diante da julgada material, evidente a necessidade do cumprimento do mandado de reintegração de posse, inclusive na forma preconizada pelo artigo 808 do CPC.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reformar parcialmente a decisão agravada, tão somente para excluir os nomes dos agravantes do polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 0001972-41.2010.8.11.0044, mantendo-se hígido seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022